Tribunal: TJDFT
Processo: 0749509-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749509-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;P PRODUCAO CINEMATOGRAFICA LTDA AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;P Produção Cinematográfica Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de reparação por danos morais qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória de urgência formulada pelo agravado para determinar-lhe a exclusão da matéria publicada em 31.10.2025 (id 255719546 dos autos originários). A agravante sustenta que a publicação consiste em um enunciado sintético e hiperbólico, típico da linguagem de hashtags e trends. Afirma que a decisão agravada a designa como protagonista exclusiva de uma suposta campanha de degradação. Alega que o agravado junta documentos que comprovam que a área assuntos do momento da plataforma X indica a expressão PT Partido dos Traficantes como um dos tópicos mais comentados e com milhares de postagens de inúmeros usuários. Explica que isso evidencia um fenômeno massivo e descentralizado de debate político-digital, e não um manifesto oficial isolado. Esclarece que um enunciado genérico, inserido em contexto de disputa narrativa nas redes sociais, foi alçado à condição de ilícito civil com contornos quase penais, enquanto se atribui um privilégio semântico e jurisdicional à sigla do agravado. Destaca que a discussão nas redes sociais que culminou na postagem em questão nasceu como resposta direta a inúmeras publicações de teor idêntico, nas quais rotulava-se o Partido Liberal como PL Partido dos Traficantes. Narra que essas postagens impulsionadas por militância alinhada ao agravado catalisaram um movimento de escalada retórica. Defende que a manifestação de perfis críticos ao governo, ao replicarem a mesma fórmula verbal em sentido inverso, foi uma reação proporcional dentro da lógica do próprio embate político criado nas redes sociais. Ressalta que a discussão envolve o direito fundamental à liberdade de expressão, especialmente no campo político. Registra que a responsabilização civil por ofensa à honra, sobretudo quando pretende-se aproximá-la da calúnia, exige ao menos a indicação de um fato determinado. Esclarece que há apenas uma frase curta, hiperbólica, num ambiente de disputa política intensa, a qual condensa uma crítica genérica e ácida à atuação de um partido político em duas (2) letras e três (3) palavras. Afirma que não se trata da denúncia de um crime, mas de um slogan. Alega que inexiste perigo de dano porquanto o próprio agravado comprova que o enunciado estava em trending topics, com milhares de postagens, isto é, a dinâmica viral havia se manifestado antes da decisão agravada. Acrescenta que a retirada de uma única postagem não reverte esse fenômeno. Sustenta que a medida deferida é desnecessária porquanto o agravado dispõe de amplos meios de resposta, bem como desproporcional pois sacrifica a liberdade de crítica de uma pessoa específica para proteger a honra de um ente coletivo poderoso, que vive e alimenta-se do embate político. Ressalta o risco de instrumentalização do Poder Judiciário por partido político no poder. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar o imediato restabelecimento do localizador de recursos uniformes (URL) no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa por descumprimento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78262132). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal total ou parcialmente em antecipação de tutela, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso indica que a probabilidade de provimento do recurso está ausente. Os autos originários trata-se de ação de reparação por danos morais proposta pelo agravado contra a agravante. O agravado alegou, em síntese, que a agravante veiculou conteúdo na plataforma X que associa a sua imagem ao narcotráfico de forma difamatória. Sustentou que a agravante publicou mensagens que o associam à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em seu perfil de rede social, em alusão à operação policial realizada na cidade do Rio de Janeiro em 28.10.2025. Defendeu que essa conduta foi praticada para manipular a opinião pública e macular a sua honra objetiva. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de determinar a exclusão da matéria publicada no dia 31.10.2025 no seguinte endereço eletrônico: https://x.com/taoquei1/status/1984368403755553254, em razão de suposta difamação e desinformação do conteúdo divulgado. O art. 5o, incs. IV e IX, da Constituição Federal tutela o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. O direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto. Ele sofre limitações de caráter ético ou jurídico e possui restrições que emergem do próprio texto constitucional. Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A liberdade de manifestação do pensamento não legitima a veiculação de expressões moralmente ofensivas, que superem os limites da crítica e da opinião jornalística, razão pela qual não pode ser utilizada para amparar imputações que ofendam o patrimônio moral das pessoas. A matéria foi debatida amplamente pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.771.866/DF. Eles estabeleceram os seguintes critérios objetivos para a aferição da licitude de manifestações públicas, em especial quando envolvem direitos da personalidade: 1) o compromisso ético com a informação verossímil; 2) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e 3) a vedação de veiculação de crítica com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).[1] O voto condutor do acórdão consignou que as publicações que narrem fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, e a notícia e a crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada não configuram ilícito, em princípio. Extrai-se dos autos originários que a agravante publicou a seguinte mensagem em seu perfil de rede social: PT Partido dos Traficantes (id 255487969 dos autos originários). A hipótese dos autos não se trata de matéria jornalística, mas de uma postagem com a indicação da sigla do agravado e a alusão ao envolvimento desse com traficantes. O agravado afirma nas razões recursais tratar-se de crítica de natureza política. O conteúdo da mensagem publicada, no entanto, associa o agravado a atividades ligadas ao crime organizado. A imputação de ilícitos penais sem lastro probatório constitui abuso do direito da liberdade de expressão porquanto ultrapassa a crítica legítima e atinge os direitos da personalidade. A manifestação de juízo de valor na publicação veiculada pela agravante, ao designar o agravado como partido político de representação de criminosos, constitui, em tese, abuso do direito porquanto viola a honra objetiva do agravado. O requisito do perigo de dano é evidente em razão da velocidade de propagação das informações no meio virtual, as quais possuem potencial de dano irreversível à imagem do agravado. Destaco que a publicação possuía cerca de cento e cinquenta e cinco mil (155.000) visualizações em 1o.11.2025. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRA LITERÁRIA. FIGURA PÚBLICA. ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. EXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO INVEROSSÍMIL. EXISTÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. DIREITO À RETRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. 4. RECURSO ESPECIAL DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Liberdade de expressa e de informação em contraponto à proteção aos direitos da personalidade. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, para situações de conflito entre tais direitos fundamentais, entre outros, os seguintes elementos de ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). 1.1. A princípio, não configura ato ilícito as publicações que narrem fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada. 1.2. Não obstante a liberdade de expressão seja prevalente, atraindo verdadeira excludente anímica, ela não é absoluta, devendo ser balizada pelos demais direitos e princípios constitucionais. Comprovado, na espécie, que o autor do livro ultrapassou a informação de cunho objetivo, deve preponderar os direitos da personalidade. Dano moral configurado. 2. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente deve ser revisto por esta Corte Superior nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a tríplice função da indenização por danos morais e o método bifásico de arbitramento foram observados, de acordo com a gravidade e a lesividade do ato ilícito, de modo que é inviável sua redução. 3. O direito à retratação e ao esclarecimento da verdade possui previsão na Constituição da República e na Lei Civil, não tendo sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF. O princípio da reparação integral (arts. 927 e 944 do CC) possibilita o pagamento da indenização em pecúnia e in natura, a fim de se dar efetividade ao instituto da responsabilidade civil. 3.1. Violada a expectativa legítima, cabe à jurisdição buscar a pacificação social, podendo o Magistrado determinar a publicação da decisão condenatória nas próximas edições do livro. 4. Recurso especial dos réus desprovido. Recurso especial do autor parcialmente provido. (REsp n. 1.771.866/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12.2.2019, DJe de 19.2.2019.)